Tribunal: TJSP
Processo: 0000225-36.2016.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima e por policial militar. Réu flagrado na posse do veículo automotor roubado dias após o crime, com reconhecimento pessoal realizado pela vítima na fase policial. Majorantes sobejamente demonstradas. Condenação mantida. Redução

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima e por policial militar. Réu flagrado na posse do veículo automotor roubado dias após o crime, com reconhecimento pessoal realizado pela vítima na fase policial. Majorantes sobejamente demonstradas. Condenação mantida. Redução da pena. Regime inicial fechado.
Recurso ministerial parcialmente provido. Recurso defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000225-36.2016.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é
apelante/apelado GLEIDSOM SENA DOS SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos recursos ministerial e defensivo para o fim de condenar o réu
GLEIDSOM às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e
pagamento de 13 dias-multa, calculados no piso legal, mantendo, no mais, a sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000225-36.2016.8.26.0268 -Voto no 21.714
2
Apelação criminal no 0000225-36.2016.8.26.0268
Comarca: Itapecerica da Serra
Apelantes/Apelados: Gleidsom Sena dos Santos e Ministério
Público
VOTO No. 21.714
Apelação. Roubo majorado. Autoria e materialidade comprovadas.
Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos
depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima e por
policial militar. Réu flagrado na posse do veículo automotor
roubado dias após o crime, com reconhecimento pessoal realizado
pela
vítima
na
fase
policial.
Majorantes
sobejamente
demonstradas. Condenação mantida. Redução da pena. Regime
inicial fechado.
Recurso ministerial parcialmente provido. Recurso defensivo
parcialmente provido.
Pela sentença de fls. 317/323, proferida em 6
de fevereiro de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Felipe Mascarenhas
Tavares, da 1a Vara Judicial da Comarca de Itapecerica da Serra,
GLEIDSOM SENA DOS SANTOS foi condenado à pena de 7 anos, 10
meses e 2 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e
pagamento de 18 dias-multa, no piso legal, como incurso no art. 157,
§ 2o, incisos I e II, do Código Penal.
Irresignado,
o
réu
interpôs
recurso
de
apelação, pleiteando, em síntese, a sua absolvição diante da
insuficiência do acervo probatório, sobretudo em razão da ausência
de reconhecimento do réu pela vítima em juízo. Subsidiariamente,
pugnou pela redução da pena e pela fixação de regime prisional inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000225-36.2016.8.26.0268 -Voto no 21.714
3
aberto (fls. 344/349).
O Ministério Público também interpôs recurso
de apelação, requerendo apenas o aumento da pena-base e a fixação
do regime prisional inicial fechado (fls. 332/337).
Os
recursos
foram
contrarrazoados
(fls.
341/343 e 352/357) e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo provimento apenas ao apelo ministerial (fls.
366/369).
É o relatório.
Devidamente processados, ambos os recursos
comportam parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 17 de
novembro de 2015, por volta de 20h00, na Rua Vicente Dutra, no 63,
na cidade de Itapecerica da Serra, o réu, agindo em concurso e com
identidade de propósitos Alexandre de Souza Vieira (fl. 197 corréu
falecido, com extinção de sua punibilidade por sentença), subtraiu
para proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo, um veículo automotor Fiat Palio e dois
aparelhos celulares das marcas Motorola e Apple, bens pertencentes
à vítima Diego.
Em juízo, a vítima narrou os fatos em
conformidade com a denúncia. Chegou em sua casa e desceu do
carro para abrir o portão, com sua esposa sentada no banco do
passageiro, quando o apelante Gleidsom e outro assaltante o
surpreenderam e anunciaram o assalto, mostrando uma arma de fogo,
que tem certeza não ser um simulacro, porque chegou a ver inclusive
a bala na agulha da arma. Em seguida, os réus subtraíram alguns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000225-36.2016.8.26.0268 -Voto no 21.714
4
pertences e foram embora com o veículo automotor da vítima, sempre
ameaçando a vítima e sua esposa com a arma. Na fase policial,
reconheceu pessoalmente, sem sombra de dúvidas, os dois réus
como os autores do crime de roubo (fl. 19).
A testemunha Rafael, policial militar, relatou ter
efetuado a abordagem de Gleidsom e Alexandre no interior do veículo
automotor, quando iam para uma festa, poucos dias após a prática do
roubo. Presenciou, ademais, o momento na delegacia em que a vítima
reconheceu os corréus como os assaltantes e o seu carro levado dias
antes.
As testemunhas de defesa Greisiane, Aline e
Elcio não presenciaram os fatos delitivos. As duas primeiras apenas
disseram que estavam com o apelante no momento da abordagem
policial, quando ele foi preso, ao passo que a terceira testemunha
discorreu sobre a boa conduta social do réu.
No interrogatório judicial, o acusado negou a
prática delitiva, dizendo que ia a uma festa quando foi abordado por
policiais e acusado injustamente da prática de um crime de roubo.
Finda a instrução processual, inequívocas a
autoria e a materialidade do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos I e
II, do Código Penal, com a redação vigente à época dos fatos (mais
benéfico ao réu), encontrando-se a condenação devidamente
embasada pelo farto conjunto probatório.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 2/3), boletins de ocorrência (fls.
4/11), auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 12), auto de
reconhecimento de pessoa (fl. 19) e pela prova oral produzida na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000225-36.2016.8.26.0268 -Voto no 21.714
5
espécie (mídia audiovisual).
Os depoimentos prestados em juízo mostraram-
se firmes e harmônicos, em integral consonância com a denúncia, ao
passo que a versão apresentada pela defesa do réu em juízo mostrou-
se frágil e unilateral, sem qualquer apoio no acervo probatório
carreado aos autos.
Houve, se não bastasse, o reconhecimento do
apelante, sem sombra de dúvidas, pela vítima na fase policial, tendo o
apelante sido flagrado por policiais na posse do veículo automotor
furtado, em plena via pública, poucos dias após o crime de roubo.
As qualificadoras concernentes ao crime de
roubo também restaram devidamente comprovadas, diante da
pluralidade de agentes envolvidos na empreitada criminosa no caso,
o apelante e um menor adolescente, além do emprego de arma de
fogo, conforme se extrai do conteúdo da prova documental e oral.
O crime de roubo restou consumado diante da
inversão da posse dos bens subtraídos em favor dos assaltantes.
De rigor, portanto, a condenação do apelante,
nos termos da sentença apelada.
O cálculo da reprimenda comporta pontual
redução.
Na primeira fase, ao contrário do que constou
na sentença, as circunstâncias do crime não são suficientes para a
elevação da pena-base, encontrando-se dentro do desvalor de
conduta esperado para um delito de roubo, de modo que a pena-base,
na ausência de outras circunstâncias judiciais negativas, deve ser
fixada no piso legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000225-36.2016.8.26.0268 -Voto no 21.714
6
Na segunda fase, não há elementos passíveis
de valoração na espécie.
Na
terceira
fase,
as
duas
majorantes
reconhecidas quanto ao crime de roubo devem implicar no aumento
de 1/3 de pena, e não de 2/5, como constou na sentença, haja vista o
teor da Súmula no 443 do STJ,1 inexistindo circunstância hábil a
justificar o acréscimo em patamar superior no caso concreto (apenas
dois roubadores e emprego de uma única arma de fogo, sequer
disparada), perfazendo a reprimenda definitiva de 5 anos e 4 meses
de reclusão e 13 dias-multa, calculados no piso legal.
Em vista da quantidade de pena e da
gravidade do delito de roubo praticado, com o emprego de arma de
fogo, sopesando as peculiaridades do caso concreto, o regime inicial
prisional deve ser o fechado, conforme delineado pela acusação em
grau recursal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento aos recursos ministerial e defensivo para o fim de
condenar o réu GLEIDSOM às penas de 5 anos e 4 meses de
reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 13 dias-multa,
calculados no piso legal, mantendo, no mais, a sentença hostilizada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator
1 “STJ, Súmula no 443. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado
exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de
majorantes.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000225-36.2016.8.26.0268 -Voto no 21.714
7